Tribunal: TJDFT
Processo: 0740395-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740395-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empírica Home Equity Agravado: Edson Chaves da Silva D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A e pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empírica Home Equity contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0705318-96.2020.8.07.0018, assim redigida: “Anote-se a tramitação prioritária (autor idoso). Concedo a gratuidade da justiça. Anote-se. Examino o pedido de concessão da tutela de urgência. A pretensão da parte autora se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A plausibilidade do direito invocado está presente. Com efeito, não se descura que a jurisprudência do c. STJ é no sentido de que para os casos de empréstimo contraídos para pagamento mediante desconto em conta corrente não há que se falar em limitação em 30%. Aliás, é bem verdade que ao Estado – por meio do Poder Judiciário - descabe intervir, de imediato, nas relações privadas, sendo que as disposições contratuais devem ser observadas entre as partes, vez que o contrato é fonte legítima de direitos e obrigações. Nesse passo, segundo Caio Mário (Instituições de Direito Civil, 16a edição, editora Forense, pg. 13), “A ordem jurídica oferece a cada um a possibilidade de contratar, e dá-lhe a liberdade de escolher os termos da avença, segundo as suas preferências. Concluída a convenção, recebe da ordem jurídica o condão de sujeitar, em definitivo os agentes”. Assim, via de regra, as disposições contratuais, quando não eivadas de vícios em sua constituição, obrigam os contratantes, que assumem, a partir do consentimento expressado no respectivo instrumento, a responsabilidade pelo fiel cumprimento do avençado, sob pena de arcar com as penalidades convencionadas. Além disso, o parágrafo único do art. 421 do Código Civil prescreve que “Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”. Esse, portanto, é espírito do princípio força obrigatória dos contratos. Sucede que o caso sob exame se reveste de peculiaridade que se distingue dos precedentes em tese aplicáveis à espécie. Isso porque nada obstante o autor perceber remuneração expressiva, atualmente atravessa situação financeira crítica, enquadrando-se o caso como de superendividamento. Os débitos contraídos atingiram patamar elevado, capaz de comprometer a sua subsistência. É o que se depreende, a título de exemplo do extrato de ID 69884794, referente ao mês de junho/2020, com resultado no valor de R$ 800,00 e o extrato de ID 69882883, referente ao mês de agosto/2020, com resultado negativo. Some-se a isso o fato de prestar auxílio financeiro à sua genitora e à sua filha, ambas acometidas de enfermidades que demandam tratamento de alto custo, conforme se depreende da documentação acostada aos autos. Com efeito, o autor percebe remuneração líquida no valor de R$ 24.354,61, no entanto, suas despesas mensais têm superado a ordem de R$ 37.000,00. Dessa forma, a excepcionalidade do quadro apresentado permite mitigar a autonomia da vontade, a fim de se preservar o postulado da dignidade da pessoa humana, de índole constitucional (art. 1o, III, da Constituição Federal), nos exatos contornos da função social do contrato (art. 421 do Código Civil). A respeito do tema, vale a citação do Enunciado n. 23 da I Jornada de Direito Civil: “A função social do contrato, prevista no art. 421 do Código Civil, não elimina o princípio da autonomia contratual, mas atenua ou reduz o alcance desse princípio quando presentes interesses metaindividuais ou interesse individual relativo à dignidade da pessoa humana”. Importante consignar que não se quer com isso dizer que as instituições financeiras tenham praticado qualquer ato ilícito, todavia, além do que já foi exposto em linhas anteriores, é evidente que no caso concreto o autor está sofrendo retenção integral de sua fonte de sua subsistência, sendo que “A retenção integral de salário, ainda que conste cláusula autorizativa pelo devedor, reputa-se ilegal por ofensa à dignidade da pessoa humana, comprometendo a subsistência digna e o mínimo existencial, corolários insertos na Constituição Federal” (Acórdão 1234107, 07238259620198070000, Relator: ALFEU MACHADO, , Relator Designado: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, como medida de assegurar o mínimo existencial do autor, sem abolir a autonomia privada, tenho que a redução dos descontos ao patamar de 30% da margem consignável do autor é medida que se impõe, dada a peculiaridade da situação em questão. A limitação deve se ater aos rendimentos brutos, deduzidos os descontos compulsórios da lei, e não líquidos, como pretende o demandante, haja vista que tal medida suficiente ao respaldo do mínimo existencial. O perigo da demora reside nos reflexos deletérios da demora da concessão da tutela jurisdicional, tendo em vista que a situação financeira do autor tende a agravar com o passar do tempo, comprometendo-se cada vez mais a saúde financeira do demandante. Não há perigo de irreversibilidade, tendo em vista a possibilidade, caso sobrevenha decisão em sentido contrário, pois os contratos continuaram a vigorar pelas cláusulas antes contratadas. Por fim, registro a necessidade de que as partes empreguem todos os esforços necessários para que o presente conflito seja resolvido de forma definitiva, mediante o diálogo e a disposição para compor amigavelmente o feito, não deixando de adotar o diálogo, que, na verdade, se coloca como a ferramenta mais eficaz para situações como a narrada nos autos. Ante o exposto, concedo em parte a tutela de urgência para determinar que as parcelas mensais de pagamento de todos os contratos de empréstimos pessoais e de crédito mencionados, incluídos os descontos em folha, não ultrapassem em sua totalidade o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos, deduzidos os descontos compulsórios da lei, sob pena de incidência de multa no valor de R$ 5.000,00 para cada instituição financeira ré que descumprir a presente determinação, sem prejuízo da adoção de outra medida que se mostrar necessária. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, sobretudo por se tratar de elevado número de demandados, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM), o que não impede, a toda evidência, a tentativa de celebração de acordo extrajudicial, ou então, caso as partes manifestem a intenção expressa de designação de audiência de conciliação, o que será feito via videoconferência no CEJUSC. Expeça-se mandado de intimação e citação, para os réus apresentarem contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do CPC. Caso o mandado retorne sem cumprimento pela não localização do réu no endereço indicado na inicial, providencie a Secretaria a juntada do recibo de protocolamento e dos dados recebidos das consultas dos sistemas INFOSEG, BACENJUD e SIEL. Após, desentranhe-se o mandado para cumprimento nos endereços apontados nas pesquisas. Expeça-se carta precatória, se houver indicação de endereço em comarcas distintas.” As agravantes alegam, em suas razões (Id. 19705973), em síntese, que o contrato de mútuo celebrado com o recorrido prevê prestação que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos mensais recebidos pelo mutuário. Logo, não houve, no presente caso, desrespeito aos limites legais aos descontos em folha de pagamento. Acrescenta que os aludidos limites são aplicáveis apena aos casos de empréstimos consignados, mas não podem tangenciar outras espécies de empréstimo que são celebrados de acordo com a autonomia da vontade das partes. Argumenta que os supostos fatos extraordinários alegados pelo recorrido são anteriores à celebração do negócio jurídico, razão pela qual não podem ser utilizados como causa justificadora da alteração repentina da situação econômica do recorrido. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada e indeferida a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada pelo recorrido. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 19705994). Sobreveio a decisão que deferiu a suspensão do efeito suspensão (Id. 17220184). O agravado ofereceu contrarrazões (Id. 20577277), ocasião em que requereu o desprovimento do recurso interposto. O agravado informou ter sido proferida sentença nos autos do processo no 0705318-96.2020.8.07.0018 (Id. 25494565), tendo coligido aos autos à cópia do aludido ato processual (Id. 25494566). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se pela informação referida no Id. 25494566 que a sentença proferida nos autos do processo originário julgou o pedido improcedente. Diante desse contexto, está evidenciado que não remanesce interesse das agravantes no julgamento do presente recurso. Ressalte-se o entendimento predominante nesta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante do proferimento de sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, Publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença e da ausência superveniente de interesse recursal por parte do recorrente, o presente agravo de instrumento deve ser julgado prejudicado. Feitas essas considerações, julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília–DF, 9 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator